Tribunal: CARF
Processo: 10120.752589/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.752589/2019-31
ACÓRDÃO
2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JADAIR DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
AMPLA DEFESA. PEDIDO DE PRAZO.
Tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os instrumentos e
oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.752589/2019-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 101-024.847 – 6a
TURMA/DRJ01, de 30 de maio de 2023, que considerou improcedente a impugnação apresentada
pelos sujeitos passivos (fls. 588 a 595):
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 02 a 18), em 22 de outubro de 2019, relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, decorrente de Movimentação Financeira Incompatível
com os rendimentos declarados para os anos-calendário de 2015 e 2016.
O lançamento foi decorrente da constatação da omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme Relatório de
Verificação Fiscal (fls. 09 a 14).
Nas DIRPF de 2014 e 2015, o contribuinte JADAIR DIAS se declara "produtor na
exploração agropecuária". Todos os rendimentos informados por ele em relação ao período em
foco, tem origem na atividade rural.
O contribuinte em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, anexou seus
documentos pessoais, escrituras cartorárias de imóveis e extrato bancário de duas contas corrente
(Banco do Brasil e Sicoob), deixando de informar uma conta na Caixa Econômica Federal.
O contribuinte foi intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, justificar a
origem dos recursos constantes dos lançamentos a crédito relativos à sua movimentação
financeira nos anos-calendário de 2014 e de 2015.
Os esclarecimentos deveriam vir acompanhados de documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, para sua comprovação legal. Porém, o contribuinte não se
manifestou após decorrido o prazo estipulado e não entregou nenhum dos documentos
solicitados repetidas vezes pela fiscalização.
Concluiu-se que a maioria das quantias envolvidas se referiam à empréstimos feitos
com o contribuinte JADAIR DIAS sem que fosse enviado nenhum documento comprobatório.
Também foi verificado que nenhum empréstimo foi informado nas DIRPF (Ac 2014 e 2015).
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 569 a 578) alegando, em síntese, que:
a) o Auto de Infração deve ser anulado, uma vez que está eivado de vícios,
mormente no que diz respeito à obtenção de provas por meios não
admitidos pela Justiça, qual seja a quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial;
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.752589/2019-31
3
b) que não foi identificado quem seria o “Sr. Adilson”, do qual o Impugnante
seria um dos proprietários da movimentação financeira daquela pessoa;
c) não é conhecida nenhuma legislação tributária qualquer determinação legal
que imponha ao contribuinte pessoa física a obrigação de fazer e manter em
arquivo conciliação bancária, nem mesmo escrita fiscal de sua
movimentação bancária;
d) descabida a solicitação para identificar quem fez depósitos em sua conta
bancária e a quem foi paga qualquer quantia;
e) a multa aplicada possui efeito confiscatório.
O Acórdão no 101-024.847 – 6a TURMA/DRJ01, de 30 de maio de 2023, que
considerou improcedente a impugnação apresentada pelos sujeitos passivos, está assim
ementado (fls. 588 a 595):
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi
fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar
105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para
apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Enquanto não decaído o direito de a Fazenda Nacional efetuar o lançamento, o
contribuinte é obrigado a guardar toda a documentação necessária para
comprovar as informações relativas ao imposto de renda da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.752589/2019-31
4
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente apresentou
tempestivamente, em 03 de abril de 2025, Recurso Voluntário (folhas 603 a 605), nos seguintes
termos:
a) invocando o princípio da AMPLA DEFESA, o recorrente alega que necessita
de prazo para efetuar uma auditoria pericial em sua movimentação, a fim de
lastrear suas alegações em sede de recurso voluntário, e requer o prazo de
90 dias para anexar documentação contábil;
b) alega que é agropecuarista e para manter suas atividades, muitas vezes se
vale de recursos (empréstimos) de terceiros. Os numerários entram em sua
conta quando ele obtém os empréstimos e saem quando os paga;
c) alega que não há regulamentação que o obrigue a fazer contabilidade e que
não há registros das operações; e
d) alega que o julgador de primeira instancia se equivocou e anexa a peça de
impugnação ao recurso, a fim de surtir todos os efeitos jurídicos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves - Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
Invocando o princípio da AMPLA DEFESA, o recorrente alega que necessita de prazo
para efetuar uma auditoria pericial em sua movimentação, a fim de lastrear suas alegações em
sede de recurso voluntário, e requer o prazo de 90 dias para anexar documentação contábil.
Pois bem.
Primeiramente cabe esclarecer que a atividade do Auditor-Fiscal é executiva e
vinculada ao fiel cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares),
por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está
submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.752589/2019-31
5
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto ao pedido de mais prazo para efetuar auditoria, cabe destacar que tanto a
Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os instrumentos e oportunidades que o sujeito
passivo tem para apresentar todas as provas e elementos hábeis a combater a autuação.
As alegações devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. O contribuinte deve apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias para comprovar o direito alegado.
De acordo com os autos, o contribuinte teve todas as oportunidades e elementos
necessários e previstos na legislação para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do
julgador.
Em relação ao pedido de prazo de 90 dias, cabe que o recorrente não apresentou
provas que se enquadra em umas das situações previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235,
de 1972, que permitiriam a prova documental em outro momento processual:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)§ 4o A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
O recorrente alega que é agropecuarista e para manter suas atividades, muitas
vezes se vale de recursos (empréstimos) de terceiros. Os numerários entram em sua conta quando
ele obtém os empréstimos e saem quando os paga. Além disso, alega que não há regulamentação
que o obriga a fazer contabilidade e informa que não há registros das operações.
Pois bem.
A presente autuação é referente à omissão de rendimentos decorrentes dos valores
depositados em conta bancária, indicados pela Fiscalização, para os quais o contribuinte não
comprovou a origem dos recursos das operações.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.752589/2019-31
6
Trata-se de uma presunção legal, estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que somente pode ser elidida mediante documentação hábil e idônea. Após devidamente
intimado para esclarecer a origem dos recursos, o ônus da prova passa a ser do contribuinte.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Conforme a legislação, a presunção de omissão de receitas somente pode ser
elidida, se for comprovada a origem dos depósitos bancários e que tais valores não estão sujeitos
à tributação do IRPF ou que já foram oferecidos à tributação.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.752589/2019-31
7
O contribuinte deve guardar e ter disponível toda a documentação necessária e
suficiente para comprovar as informações relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Física.
Caberia ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
todas as operações bancárias realizadas em seu nome, de forma individualizada.
Neste caso, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem a
origem de nenhum dos depósitos bancários que foram objeto do lançamento. Informou ainda que
não há registros das operações e alegando que não está obrigado a fazer contabilidade.
Dito isso, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 628
DF CARF MF
Original